Tribunal: TCU
Processo: 032.281/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 142023, modalidade Pregão e Uasg 115406 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de Copeiragem, com emprego de mão de obra, fornecimento de equipamentos em geral, acessórios, utensílios e materiais de consumo de primeira qualidade, de acordo com as necessidades da EBC, em Brasília/DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 12191/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 14/2023, sob a responsabilidade da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, com valor estimado de R$ 1.051.857,60, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de copeiragem, com emprego de mão de obra, fornecimento de equipamentos em geral, acessórios, utensílios e materiais de consumo de primeira qualidade, de acordo com as necessidades da EBC, em Brasília/DF (peça 9, p. 1). Considerando que a representante alegou, em suma, ter sido exigido que os serviços dos atestados fossem idênticos aos serviços de contratação, contrariando jurisprudência deste Tribunal; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o pregão em tela ocorreu no dia 26/7/2023, tendo sido assinado o contrato correspondente, com vigência por doze meses; considerando não estarem presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades se confirmaram, uma vez que a jurisprudência desta Corte veda a exigência de comprovação de capacidade técnica apenas com serviços idênticos ao objeto licitado; considerando que houve a participação de vinte empresas no certame, o que indica não ter ocorrido restrição à competitividade da licitação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação; indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos elementos necessários à sua concessão; c) no mérito, considerar a representação procedente; d) dar ciência à Empresa Brasil de Comunicação S. A., sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 14/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: exigência, no item k.4.4. do Termo de Referência, anexo ao edital, de que os serviços dos atestados fossem idênticos aos do objeto licitado, contrariando jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 449/2017-TCU-Plenário , 553/2016-TCU-Plenário, 744/2015-TCU-2a Câmara, 1.443/2014- TCU-Plenário e 1.214/2013-TCU-Plenário; e) comunicar esta decisão à EBC e à representante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 032.281/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. 1.2. Representante: Ferreira Serviços e Manutenção Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jose Mauro de Moraes Ferreira, representando Ferreira Serviços e Manutenção Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.